Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728785-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALTAMIR DA SILVA VALE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 22785706, o Impetrante denuncia não ter sido cumprido, até o momento, o acórdão publicado em 24/11/2020, que concedeu a segurança e determinou o fornecimento do fármaco Pirfenidona, necessário para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática do Autor. Assim, notifique-se a autoridade impetrada para, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar informações acerca do aventado descumprimento da ordem mandamental. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator